Tribunal: TJMT
Processo: 1031648-27.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031648-27.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DANILO ALVES DE LIMA SILVA - CPF: 062.333.141-19 (PACIENTE), JUIZO PLANTONISTA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0007-05 (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ANTERIORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas corpus
impetrado contra decisão prolatada pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande (MT), que converteu a prisão em flagrante em preventiva, diante da apreensão de significativa quantidade de entorpecentes e indícios de reiteração delitiva por parte do paciente, em contexto de tráfico de drogas. A impetração alega ausência de fundamentação idônea e viabilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva decretada, notadamente quanto à presença dos requisitos autorizadores previstos nos
arts
. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, e à suficiência ou não de outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

III. Razões de decidir:

1. A prisão preventiva encontra respaldo no art. 312 do CPP, estando presente o
fumus
commissi
delicti
(prova da materialidade e indícios de autoria) e o
periculum
libertatis
(risco concreto à ordem pública), especialmente diante da reiteração delitiva e do descumprimento de cautelares anteriormente impostas.

2. A presença de outra ação penal em trâmite contra o paciente e o descumprimento de condições impostas em liberdade provisória revelam concreta periculosidade e risco de reiteração delitiva, justificando a necessidade da segregação cautelar.

3. O descumprimento de medidas cautelares e a prática de novo crime enquanto estava em liberdade provisória, associada à conduta reiterada, inviabiliza a substituição da prisão por medidas menos gravosas, nos termos do art. 282, §6o, do CPP.

4.
A decisão encontra-se devidamente fundamentada, com base em elementos concretos dos autos, afastando qualquer alegação de ilegalidade ou desproporcionalidade na segregação imposta.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem denegada.

Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva é legítima quando presente risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado por rei
teração delitiv
a ou descumprimento de cautelares anteriormente impostas. 2.

A prática
de novo crime de tráfico de drogas enquanto estava em liberdade provisória
, aliada a circunstâncias do caso, justifica a custódia cautelar para garantia da ordem pública. 3. A substituição por medidas cautelares diversas é incabível quando previamente aplicadas sem êxito ou insuficientes diante da periculosidade do agente.

Dispositivos relevantes citados:

Arts
. 282, 312, 313, I e 319 do CPP; art. 5o, LXI da CF/88.

Jurisprudência relevante citada:

STF,
AgRg
no HC 154.832/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05/09/2024;

STJ, HC 619.629/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 03/11/2020;

TJMT, HC n. 1035606-55.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 04/02/2025,
D
Je

07/02/2025;

TJMT, HC n. 1013952-75.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 14/08/2025,
D
Je

14/08/2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Danilo Alves de Lima
Silva, em face de suposto constrangimento ilegal perpetrado pelo juízo da
3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande (MT), que homologou a prisão em flagrante, real
izou audiência de custódia e decretou a prisão preventiva do paciente com fundamento da garantia da ordem pública porque foi preso pelo crime de tráfico de drog
as.

O
paciente foi preso em flagrante delito no dia

13.09.2025, pela prática, em tese, do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, sendo a

prisão conv
ertida
em preventiva em audiência de custódia realizada em 14.09.2025
, quando portava
16 (dezesseis) porções de substância pasta base de cocaína e 05
(cinco) porção análoga à cocaína, totalizando aproximadamente 200 gramas de
substâncias
positivas para cocaína
.

O impetrante alega
a
ausência de fundamentos válidos para embasar a

decisão que decretou a prisão preventiva e assere que não estão presentes os seus

requisitos legais
, que foi
pequena
a
quantidade de drogas apreendida
, que
inexist
em

elementos que indiquem a mercancia d
e
entorpecente
s, que o
juízo singular não justificou a insuficiência das medidas

cautelares menos gravosas, sendo possível a aplicação
d
estas
.

Por tais motivos, requer a revogação da prisão preventiva, inclusive,

liminarmente. No mérito, a confirmação da ordem, ainda que com aplicação de medidas

cautelares menos gravosas.

Inicial acompanhada de documentos
de
Id
s
.
314641862
e 314641863
.

Liminar indeferida
em
sede de plantão judicial

Liminar indeferida em sede de plantão judicial pelo Excelentíssimo Des.
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (Id. 314664368).

Informações prestadas pela autoridade apontada coatora (Id.
322868358
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
o
Procurador de Justiça
José de Medeiros
, manifesta-se pela denegação da ordem (Id.
323875377
).

É o relatório.

V

O

T

O

R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

No caso em questão, o Juízo
originário
converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, pelos seguintes fatos e fundamentos:

(...)
Verifico que estão presentes as condições de admissibilidade da prisão preventiva, conforme

estabelece o artigo 313 do CPP, haja vista que o crime imputado a acusada se amolda a hipótese prevista no

inciso primeiro do artigo 313 do CPP.

Com efeito, a prisão preventiva permanece subordinada aos mesmos requisitos legais, quais

sejam,
fumus
commissi
delicti
- representado pela prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de

autoria; e
periculum
libertatis
– representado por uma das hipóteses
à
seguir: a) garantia da ordem pública, b)

conveniência da instrução criminal, c) garantia da aplicação da lei penal ou d) garantia da ordem econômica,

acrescido das hipóteses previstas no art. 313 do CPP.

De igual forma, deflui dos autos a presença dos pressupostos da prisão preventiva – indícios de

autoria e certeza da materialidade - previstos no artigo 312, in fine, do CPP, sendo a garantia da ordem pública e

a conveniência da instrução penal, uma vez que, o custodiado estava em posse de 16 (dezesseis) porções de

substância
pasta base de cocaína e 05 (cinco) porção análoga à cocaína, vem como valores em dinheiro,

conforme termo de apreensão (Id 207958737) e laudo de pericial a (Id 207958897).

Diante da presença das condições de admissibilidade e dos pressupostos, se faz necessária a

análise dos fundamentos da prisão preventiva, sendo que na espécie se verificam a presença de ambos os

requisitos, quais sejam: a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal.

Registre-se que a prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução

de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça, que por certo

ficariam abalados com a soltura dos autuados diante das
circunstancias
indicativas de sua periculosidade,

considerando ainda que o delito é grave.

O fumus

comissi
delicti
, consistente na prova da materialidade do injusto e indícios de autoria,

está demonstrado através do Auto de Apreensão dos ilícitos, laudo pericial e dos depoimentos colhidos pela

Autoridade Policial.

O
periculum
libertatis
decorre do risco que a liberdade do custodiado representa à ordem

pública.

Em consulta simples ao
PJe
e ao BNMP, percebe-se que não se trata de atuação esporádica ou

aventureira, há indicativos que o (a) autuado possuem vida pregressa voltada ao meio criminoso, possuindo

inúmeros ações penais.

Vale mencionar que autuado encontra-se sobre medidas cautelares
através do autos
de n
.
1015850-54.2024.8.11.0002 onde o autuado foi posto em liberdade mediante cautelares
, sendo elas “g) Não se

envolver em outro ilícito penal.”

Logo, incabível a concessão de liberdade provisória, considerando que se encontram presentes os requisitos da prisão preventiva, principalmente a prevista no artigo 313, I do CPP.

De outra banda, entendo pelo menos nesta quadra inicial processual, que não é o caso de

substituição pelas medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP,
diante da necessidade da manutenção da

prisão para a garantia da ordem pública, que exclui a possibilidade da substituição pelas medidas cautelares, ante

a aparente ineficácia de outras medidas,
salvo se houver modificação das
circunstâncias
fáticas.

Nesse sentido é o entendimento do nosso egrégio Sodalício,
ex
vi o Enunciado n° 6:

“O risco de reiteração delitiva,
fato concreto
que justifica a manutenção da custódia cautelar para a

garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais

por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta a princípio da presunção de inocência.”

Nesse sentido, em comentários ao artigo 282, inciso I, do CPP, ensina o doutrinador Guilherme

de Souza Nucci:

“Nota-se que não se refere o mencionado inciso aos outros dois fatores de decretação da

prisão preventiva, que são a garantia da ordem pública e a garantia da ordem econômica. Quer-se crer, por

uma questão de lógica, que somente a prisão preventiva pode ser cabível nessas hipóteses.
Aliás
, há sentido

nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a

substituissidade
da manutenção da
prutelar
alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes”. (NUCCI,

Guilherme de Souza. Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403, de 04 de

maio de 2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p.27).

Além disto, o moderno conceito de ordem pública passa, necessariamente, pela gravidade do

crime, sendo imperioso preservar a credibilidade da Justiça em face desta, bem como em virtude da repercussão

do crime. É este o magistério de Júlio Fabbrini Mirabete:

“A conveniência da medida deve ser regulada pela sensibilidade do Juiz à reação do meio ambiente à

prática criminosa. Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da

custódia, a forma e execução do crime, a conduta do representado, antes e depois do ilícito e outras

circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da

ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade

jurisdicional” (Mirabete, Júlio Fabbrini. Código de processo penal interpretado. São Paulo: Atlas,

1994, p. 377).

É de se mencionar que a grande quantidade droga encontrada e valores em dinheiro, bem como

levou os policiais militares ao distribuidor da droga onde foram encontradas mais entorpecentes, demostras

indícios da
prática
de traficância.

Sendo assim as circunstâncias concretas do fato delituoso indicam o grau de periculosidade e de

insensibilidade moral da autuada e justificam a prisão cautelar, para o resguardo da ordem pública e para garantir

a conveniência da instrução criminal, aplicação da lei penal, bem como a saúde pulica nos termos autorizados

pelo artigo 282, inciso I, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, a jurisprudência vem reafirmando a incompatibilidade
da liberdade provisória ou

mesmo de medidas cautelares alternativas à prisão quando evidenciada, pelas circunstâncias do caso concreto, a

gravidade concreta dos fatos imputados
. São hipóteses em que a forma de execução, os motivos aparentemente

determinantes e outras circunstâncias ligadas à prática delituosa apontem para a necessidade da prisão para o

resguardo da ordem pública. Nesse sentido, alinham-se inúmeros julgados:

STF/
AgReg
no HC 154832/SC;

STF/
AgR
no HC 176954/RJ; STF/HC 170749/MG; STF/HC 175766
agR
; STF/RHC 175426
AgR
; STJ/RHC

112721/RJ; STJ/RHC 118225/CE; STJ/RHC 119485/AL; STJ/RHC 114976/CE; STJ/
AgRg
no HC 547757/RJ;

STJ/
AgRg
no RHC 117399/MS; STJ/
AgRg
no HC 532575/DF

Ressalta-se, ainda, a hediondez do crime, o modo e as circunstâncias com que foi perpetrado,

cuja gravidade se revela essencialmente agudo e devem ser
sopesada
na hipótese (CPP, art. 282, II), máxime se

considerar a quantidade e diversidade da droga apreendida.

Esses aspectos, em princípio e pelo seu conjunto, permitem a denotação de nível de

periculosidade incompatível com a confiança que deve ser depositada na pessoa da detida que pretende a

mitigação do
periculum
libertatis
.

Enfim, persistindo os requisitos e pressupostos autorizadores da segregação cautelar (CPP,
arts
.

312 e 313), como aqui verificado, despicienda a existência de condições pessoais favoráveis.

Com efeito, verifica-se que há a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade.

Diante do exposto, presentes os requisitos e pressupostos do artigo 312 e 313, inciso I do CPP,

CONVERTO a PRISÃO EM FLAGRANTE de DANILO ALVES DE LIMA SILVA em PRISÃO

PREVENTIVA.

EXPEÇA-SE o competente MANDADO DE CONVERSÃO DA PRISÃO EM

FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA.
(
...
).
(grifos meus).

Em que pesem as alegações d
a
impetrante, neste momento, a meu ver, a segregação cautelar deve prevalecer, uma vez que devidamente fundamentada na garantia da ordem pública.

Os indícios de autoria e materialidade estão claramente demonstrados, pois apesar da negativa de autoria do paciente há elementos nos autos que apontam o envolvimento do paciente com o tráfico de drogas.

Além disso, o juízo destacou a possibilidade de reiteração delitiva. E
m consulta nos dados disponíveis nos sistemas informatizados deste Poder
Judiciário, verifico que o paciente
DANILO ALVES DE LIMA SILVA (CPF: 062.333.141-19)
,
bem como diante das informações prestadas pela autoridade apontada coatora,
além d
os presentes fatos
o paciente
possui outra ação penal tramitando pelo crime de tráfico de drogas
de
n.
1039723-49.2025.8.11.0002, da qual estava foragido, bem como
havia recebido liberdade provisória, descumprindo medidas cautelares aplicadas nos autos de
n
. 1015850-54.2024.8.11.0002, dem
onstrando
que a medida de fato se mostra necessária para evitar a reiteração delitiva, bem como que outras medidas cautelares seriam ineficazes, pois já aplicadas e descumpridas.

Essa
s
circunstância
s
evidencia
m
, ao menos neste momento, a dedicação do paciente a práticas
criminosas, revelando
risco concreto à ordem pública.

Cumpre salientar o disposto no Enunciado Orientativo n. 6, da TCCR/TJMT:

O
risco de reiteração delitiva
, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública,
pode ser deduzido da existência de inquérito policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso
, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência (grifos meus).

Em situações
análogas
, este S
odalício
decidiu
:

(...) Tese de julgamento:

“É legítima a decretação da prisão preventiva, como forma de garantia da ordem pública, quando o agente,
já possuidor de condenação criminal anterior e
submetido a monitoramento eletrônico, volta a delinquir, evidenciando reiteração delitiva e a insuficiência das medidas cautelares diversas.”

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/06,
arts
. 28 e 33, CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC n. 147.559/MT; TJMT, HC n. 1013952-75.2025.8.11.0000.

(N.U 1025689-75.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/08/2025,
Publicado
no DJE 14/08/2025) (grifos meus).

Tese de julgamento:

1. A existência de condenação criminal anterior e o cometimento de novo crime enquanto o réu cumpre pena em regime semiaberto justificam a manutenção da prisão preventiva.

2. A reincidência e
o descumprimento de condições impostas na execução penal demonstram risco concreto de reiteração delitiva.

3. Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando já aplicadas anteriormente sem êxito na contenção da prática criminosa.

Dispositivos relevantes citados: CPP,
arts
. 282 e 319.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC n. 914.409/MG, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma,
DJe
04.09.2024; STJ, HC n. 619.629/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
03.11.2020; TJMT, HC n. 1035606-55.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 04.02.2025,
DJe
07.02.2025.

(N.U 1005601-16.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/04/2025,
Publicado
no DJE 03/04/
2025
) (grifos meus).

Além do mais, o art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, também estaria preenchido, pois o delito praticado possui pena base superior a 04 anos, sendo a medida necessária, a princípio, para garantir ordem pública.

Diante desse quadro não se verifica, na decisão objurgada, qualquer evidência concreta que justifique a revogação do decreto prisional ou a sua substituição por medidas cautelares menos severas.

C
onsiderando o risco de reiteração delitiva

e
a natureza da infração penal
, somados aos requisitos dos
arts
. 312 e 313, do CPP, reputo que seja suficiente à aplicação da medida cautelar mais gravosa, conforme dispõe o art. 282,
I, II e §6o,
do CPP que:

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a: (...)
.

§ 6o.
A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada
(grifos meus).

Nesse sentido,
(...)
.
exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas”
(
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 08/03/2024).

Considerando que a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, por se apresentarem insuficientes e
inadequadas na hipótese dos autos.

Impende consignar que embora o impetrante sustente a desproporcionalidade da segregação, ressalto que toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar, o que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento, de maneira que a análise da proporcionalidade entre a custódia preventiva e a pena a ser aplicada ao final é questão afeta ao juiz de primeira instância, considerando os fatos e evidências apresentados no caso específico, sendo que a prisão preventiva tem natureza distinta da pena a ser aplicada.

Assim,
não verifico na decisão hostilizada qualquer evidência concreta que justifique a revogação do decreto prisional ou sua substituição por medidas cautelares menos severas.

Ante o exposto,

DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
Danilo Alves de Lima Silva,

para manter a decisão de primeiro grau por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025